Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731807-50.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GILVANI HONORATO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GILVANI HONORATO FERREIRA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR - Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13o, DO CP. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO CORPORAL CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 STJ. NÃO VERIFICADA. ABERTURA PARA DISCUSSÃO DE REVISÃO DA SÚMULA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13° do CP). 1.1. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. 1.2. As provas colhidas não dão ensejo à dúvida da ocorrência dos fatos e da sua autoria, não tendo, portanto, o silêncio da vítima em juízo a capacidade de enfraquecer o acervo probatório. 2. Inviável a pretendida desclassificação da infração para contravenção penal de vias de fato, pois devidamente caracterizada a lesão corporal, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito. 3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do Réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 129, § 13°, do CP c/c art. 5o, inciso II, e 7o, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 4. Pretende-se que sobre segunda fase da dosimetria incida a redução em razão da atenuante da sua confissão espontânea parcial, ao argumento que o STJ pretende rediscutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal. 4.1. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 4.2. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3a Seção do STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula. 4.3. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula n. 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014